Tribunal: TJDFT
Processo: 0700284-68.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUSD E TUST. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão dos autos originários que deferiu em parte o pedido de antecipação de tutela que determinou ao agravante que o ICMS cobrado na conta de energia elétrica da parte agravada, seja recolhido sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD, com multa de em caso de descumprimento. Alega o agravante, em síntese, que o imperativo constitucional (artigo 155, inciso IX, alínea “b”) prevê que a base de cálculo do ICMS deve abarcar o valor total da operação quando essa resultar do fornecimento de mercadoria e serviços a um só tempo, razão pela qual entende ser lícita sua cobrança. Destaca que o STJ deu provimento ao RESP 1.163.020/DF em 21/03/2017 para acolher a tese ora sustentada. Requer, ainda, a suspensão do processo.
2. Recurso tempestivo. Isento de custas. Pedido de antecipação de tutela indeferida (ID 3128825). Sem contrarrazões. Processo suspenso pela relatora em razão do Recurso Especial (ID 3558031).
3. Verifica-se nos autos de origem que foi proferida sentença (ID 204449391), julgando improcedente o pedido inicial.
4. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença.
5. Assim, considerando que a sentença julgou improcedente o pedido para condenar o ente demandado a excluir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD) da base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, resta evidente a perda do objeto quanto aos pedidos formulados no presente agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem honorários.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95